Tribunal: TJMT
Processo: 1000500-62.2021.8.11.0024
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-17
Data de publicação: 2022-08-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000500-62.2021.8.11.0024
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acessão]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[JOSE LUIZ BOFF - CPF: 307.433.110-00 (APELANTE), IZALTINO SUZANO - CPF: 170.234.240-91 (ADVOGADO), DIEGO TOBIAS DAMIAN - CPF: 880.331.711-20 (ADVOGADO), JOAO BATISTA RODRIGUES - CPF: 352.669.101-00 (APELADO), MARIZETE VAZ NASCIMENTO BOFF (TERCEIRO INTERESSADO), ANDRE LUIS DOMINGOS DA SILVA - CPF: 682.162.206-00 (ADVOGADO), NERCI JOSE BOFF - CPF: 090.381.750-00 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REIVINDICATÓRIA COM PEDIDO DE TUTELA DE EVIDÊNCIA – RETIFICAÇÃO DO VALOR DA CAUSA DE OFÍCIO – DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS COMPLEMENTARES – INÉRCIA DA PARTE – EXTINÇÃO DO PROCESSO – INTIMAÇÃO PESSOAL PRÉVIA – DESNECESSIDADE – PRECEDENTES DO STJ E DA 3ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO DO TJ-MT – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

“O indeferimento da exordial por ausência de recolhimento das custas iniciais independe da prévia intimação pessoal da parte. (...)”
. (AgInt no AREsp 1229628/SC 2018/0002307-6, 3ª Turma, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 26.06.18

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por JOSÉ LUIZ BOFF em razão do descontentamento com a sentença de ID 132116202, proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Chapada dos Guimarães, que na AÇÃO REIVINDICATÓRIA COM PEDIDO DE TUTELA DE EVIDÊNCIA nº 61000500-62.2021.8.11.0024 ajuizada em face de JOÃO BATISTA RODRIGUES, extinguiu o processo, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, I e III, do CPC, em razão do não recolhimento das custas processuais complementares pelo autor. Sem condenação em custas e honorários sucumbenciais.

Em suas razões de ID 132116206 o apelante sustenta que não houve a sua intimação pessoal para recolher as custas complementares, contrariando assim a Súmula nº 240, do c. STJ.

Alega que caso pague as custas judiciais com base no novo valor da causa atribuído pelo Juízo de primeiro grau, terá um prejuízo de mais de R$100.000,00 (cem mil reais).

Aduz que está impossibilitado de explorar a área de 466,3349 hectares invadida pelo recorrido, que é porção da Fazenda Palmital, localizada no município de Nova Brasilândia - MT, e que anteriormente fora proposta Ação de Interdito Proibitório em face do recorrido, que tinha o mesmo objeto, oportunidade em que o valor dada a causa foi de R$233.000,00 (duzentos e trinta e três mil reais), quantia idêntica à apontada pelo apelado na Ação Reivindicatória por ela manejada.

Defende que este pedaço de terra não está beneficiado, não possuindo benfeitorias, e que o valor atribuído pela prefeitura é de R$2.849,14 (dois mil, oitocentos e quarenta e nove reais e quatorze centavos) o hectare, o que, multiplicado pela área em litígio perfaz a quantia total de R$1.328.653,41 (um milhão, trezentos e vinte e oito mil, seiscentos e cinquenta e três reais e quarenta e um centavos), devendo esta ser a base de cálculo para o recolhimento das custas processuais.

Argui que o parâmetro utilizado pelo Juízo
a quo
para o cálculo do hectare foi o praticado no município de Chapada dos Guimarães, contudo, a área está localizada em Nova Brasilândia.

Ao final, requer a anulação da sentença e o prosseguimento do feito, com a sua intimação pessoal. Sucessivamente pretende que seja considerado como valor da causa a quantia de R$233.000,00, cujas custas já foram recolhidas. Ainda de forma sucessiva, pede que seja considerado como valor da causa o montante de R$1.328.653,41 e que seja concedido o parcelamento das custas complementares.

Sem contrarrazões recursais, conforme certidão de ID 132116212.

É o relatório.

Peço dia para julgamento

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Após amplo debate nas sessões de julgamento por videoconferência, tenho por bem aderir ao voto do e. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, 2º Vogal, que assim constitui-se:

“Em breve síntese, cuida-se de ação de reintegração de posse movida por Jose Luiz Boff em face de João Batista Rodrigues, objetivando a proteção possessória do imóvel denominado Fazenda Palmital, com área de 2.274 hectares.

Ao analisar o feito, o d. magistrado determinou a emenda da inicial para que o autor apontasse a área objeto da suposta invasão; os fatos novos que levaram ao ajuizamento da presente demanda, uma vez que pela análise da inicial os fatos e argumentos são os mesmos apresentados na ação de n° 2148-46.2011.811.0024 (cód. 39633), bem como pela retificação do valor da causa (ids. 132116186 e 132116193).

Diante disso, o autor apresentou manifestação (id. 132116195), ao que o d. magistrado retificou de ofício o valor atribuído à causa, determinando a intimação o autor para providenciar o complemento do valor das custas processuais, no prazo de 15 dias sob pena de indeferimento da inicial (id. 132116196).

Em face dessa decisão, o autor interpôs o Recurso de Agravo de Instrumento n. 1021006-34.2021.8.11.0000, que não foi conhecido pelo i. Relator.

Certificado o decurso de prazo para o recolhimento das custas (id. 132116200), o d. magistrado indeferiu a inicial nos termos do art. 290 e 330, IV, do CPC, julgando extinto o feito nos termos do art. 485, inc. I e III (id. 132116202).

Irresignado, recorre o autor sustentando a nulidade da sentença, ao argumento que não houve intimação pessoal para recolher as custas complementares. Menciona que o parâmetro utilizado pelo juízo de origem para o cálculo do hectare foi o praticado em Chapada, enquanto que o imóvel se localiza em Nova Brasilândia.

O i. relator, e. Des. Dirceu dos Santos, deu provimento ao recurso de apelação do autor, anulando a sentença e determinando o prosseguimento do feito com a consequente intimação pessoal do autor para o recolhimento das custas complementares.

Pois bem. Após a leitura atenta dos fundamentos utilizados no voto condutor, peço vênia para divergir do i. relator.

Isso porque, diante da inércia do autor atender ao comando judicial para realizar o complemento das custas processuais, o d. magistrado indeferiu a petição inicial.

Convém trazer à baila o art. 321, do CPC, que dispõe:

“Art. 321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado.

Parágrafo único. Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial”.

Dispõe, ainda, o art. 485, inc. I: Art. 485.
O juiz não resolverá o mérito quando: I - indeferir a petição inicial.

Com efeito, na hipótese, diferentemente do que faz crer o apelante, o juízo de origem não extinguiu a demanda por abandono, mas sim,
pelo descumprimento da ordem judicial que ocasionou o indeferimento da inicial, sendo desnecessário a intimação pessoal para a complementação das custas.

Neste sentido, é o entendimento do c. Superior Tribunal:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. PETIÇÃO INICIAL. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS. INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESSIDADE. ARTIGO VIOLADO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO. SÚMULA Nº 284/STF. (...) 2.
O indeferimento da exordial por ausência de recolhimento das custas iniciais independe da prévia intimação pessoal da parte.
(...)”. (AgInt no AREsp 1229628/SC 2018/0002307-6, 3ª Turma, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 26.06.18 - destaquei)

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83⁄STJ. 1.
É desnecessária a intimação pessoal do autor, prevista no art. 267, § 1º, do CPC⁄73, para extinção do processo sem resolução do mérito ante o indeferimento da inicial (art. 267, I, do CPC⁄73) por ausência de complementação das custas iniciais, notadamente quando intimado por meio de seu advogado, a parte deixa de emendar a inicial.
2. Agravo interno a que se nega provimento." (AgInt no AREsp 864.530⁄RS, 4ª Turma, Rela. Mina. Maria Isabel Gallotti, j. 21.09.16).

Esta Câmara já apreciou o tema em casos análogos:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RETIFICAÇÃO DE REGISTRO CIVIL – INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA PROCEDER À EMENDA DA INICIAL – NÃO OBSERVÂNCIA – DESÍDIA CONFIGURADA – INDEFERIMENTO DA INICIAL – DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A inobservância da determinação de emenda da petição inicial, no prazo legal, acarreta o seu indeferimento e, consequentemente, a extinção da demanda, sendo prescindível a intimação pessoal da parte autora para sanar a irregularidade”. (Rac 1000925-94.2018.8.11.0024, 3ª Câm. de Direito Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 18.11.20).

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SETAE – MÁ QUALIDADE DA ÁGUA FORNECIDA – DEMANDA PROPOSTA NOS JUIZADOS ESPECIAIS – DECLINAÇÃO DA COMPETÊNCIA PARA A JUSTIÇA COMUM APÓS PEDIDO DE PROVA PERICIAL – INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, NA PESSOA DE SEU ADVOGADO, PARA A APRESENTAÇÃO DO COMPROVANTE DOS TRÊS ÚLTIMOS RENDIMENTOS PARA ANÁLISE DO PEDIDO DE GRATUIDADE – NÃO ATENDIMENTO – PETIÇÃO INICIAL INDEFERIDA – ALEGADA AUSÊNCIA DE PRÉVIA INTIMAÇÃO PESSOAL DA AUTORA – § 1º DO ART. 267 DO CPC/73 – DESNECESSIDADE – ALTERAÇÃO DO FUNDAMENTO DA EXTINÇÃO – ART. 257 DO CPC/73 – CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO – ISENÇÃO DA AUTORA QUANTO AO PAGAMENTO DE CUSTAS E HONORÁRIOS – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. “Não há se falar em violação ao § 1º do art. 267 do CPC/73 quando o fundamento do juízo singular para extinção não meritória da ação foi o indeferimento da petição inicial que, na vigência da Lei n. 5.869/73, dispensava qualquer intimação pessoal prévia do autor. Consoante o art. 257 do CPC/73, não recolhidas as custas iniciais no trintídio legal, e não tendo o autor demonstrado fazer jus aos benefícios da gratuidade, imperioso o cancelamento da distribuição, ficando o demandante isento do pagamento de custas e despesas processuais, assim como dos honorários advocatícios do patrono da parte adversa” (TJ-MT 00012128320138110110 MT, Relator: DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 22/09/2021, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/09/2021)”. (Rac n. 0001292-47.2013.8.11.0110, 3ª Câm de Direito Privado, Rela. Desa. Antonia Siqueira, j. 13.04.22).

Destarte, não prosperam as alegações postas no apelo, incapazes de alterar os fundamentos da sentença impugnada. Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, entendo que a sentença deve ser mantida, pedindo vênia ao i. relator para divergir do seu voto e desprover o recurso de apelação.”

Conclusão.

Diante do exposto, CONHEÇO do recurso apresentado e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

Recurso de Apelação Cível
nº 1000500-62.2021.8.11.0024 – Chapada dos Guimarães

Apelante
: Jose Luiz Boff

Apelado
: João Batista Rodrigues

Relator
: Des. Dirceu dos Santos.

V O T O - VISTA

Pedi vista, para melhor análise da questão jurídica tratada no recurso.

Em breve síntese, cuida-se de ação de reintegração de posse movida por Jose Luiz Boff em face de João Batista Rodrigues, objetivando a proteção possessória do imóvel denominado Fazenda Palmital, com área de 2.274 hectares.

Ao analisar o feito, o d. magistrado determinou a emenda da inicial para que o autor apontasse a área objeto da suposta invasão; os fatos novos que levaram ao ajuizamento da presente demanda, uma vez que pela análise da inicial os fatos e argumentos são os mesmos apresentados na ação de n° 2148-46.2011.811.0024 (cód. 39633), bem como pela retificação do valor da causa (ids. 132116186 e 132116193).

Diante disso, o autor apresentou manifestação (id. 132116195), ao que o d. magistrado retificou de ofício o valor atribuído à causa, determinando a intimação o autor para providenciar o complemento do valor das custas processuais, no prazo de 15 dias sob pena de indeferimento da inicial (id. 132116196).

Em face dessa decisão, o autor interpôs o Recurso de Agravo de Instrumento n. 1021006-34.2021.8.11.0000, que não foi conhecido pelo i. Relator.

Certificado o decurso de prazo para o recolhimento das custas (id. 132116200), o d. magistrado indeferiu a inicial nos termos do art. 290 e 330, IV, do CPC, julgando extinto o feito nos termos do art. 485, inc. I e III (id. 132116202).

Irresignado, recorre o autor sustentando a nulidade da sentença, ao argumento que não houve intimação pessoal para recolher as custas complementares. Menciona que o parâmetro utilizado pelo juízo de origem para o cálculo do hectare foi o praticado em Chapada, enquanto que o imóvel se localiza em Nova Brasilândia.

O i. relator, e. Des. Dirceu dos Santos, deu provimento ao recurso de apelação do autor, anulando a sentença e determinando o prosseguimento do feito com a consequente intimação pessoal do autor para o recolhimento das custas complementares.

Pois bem. Após a leitura atenta dos fundamentos utilizados no voto condutor, peço vênia para divergir do i. relator.

Isso porque, diante da inércia do autor atender ao comando judicial para realizar o complemento das custas processuais, o d. magistrado indeferiu a petição inicial.

Convém trazer à baila o art. 321, do CPC, que dispõe:

“
Art. 321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos
arts. 319 e 320
ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado.

Parágrafo único. Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial
”.

Dispõe, ainda, o art. 485, inc. I
: Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:
I - indeferir a petição inicial
.

Com efeito, na hipótese, diferentemente do que faz crer o apelante, o juízo de origem não extinguiu a demanda por abandono, mas sim,
pelo descumprimento da ordem judicial que ocasionou o indeferimento da inicial, sendo desnecessário a intimação pessoal para a complementação das custas
.

Neste sentido, é o entendimento do c. Superior Tribunal:

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. PETIÇÃO INICIAL. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS. INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESSIDADE. ARTIGO VIOLADO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO. SÚMULA Nº 284/STF. (...) 2.
O indeferimento da exordial por ausência de recolhimento das custas iniciais independe da prévia intimação pessoal da parte
. (...)
”. (AgInt no AREsp 1229628/SC 2018/0002307-6, 3ª Turma, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 26.06.18 - destaquei)

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83⁄STJ.

1.
É desnecessária a intimação pessoal do autor, prevista no art. 267, § 1º, do CPC⁄73, para extinção do processo sem resolução do mérito ante o indeferimento da inicial (art. 267, I, do CPC⁄73) por ausência de complementação das custas iniciais, notadamente quando intimado por meio de seu advogado, a parte deixa de emendar a inicial
. 2. Agravo interno a que se nega provimento."
(AgInt no AREsp 864.530⁄RS, 4ª Turma, Rela. Mina. Maria Isabel Gallotti, j. 21.09.16).

Esta Câmara já apreciou o tema em casos análogos:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RETIFICAÇÃO DE REGISTRO CIVIL –
INTIMAÇÃO
DA PARTE AUTORA PARA PROCEDER À EMENDA DA
INICIAL
– NÃO OBSERVÂNCIA – DESÍDIA CONFIGURADA –
INDEFERIMENTO
DA
INICIAL
– DESNECESSIDADE DE
INTIMAÇÃO

PESSOAL
DA PARTE – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A inobservância da determinação de emenda da petição
inicial
, no prazo legal, acarreta o seu
indeferimento
e, consequentemente, a extinção da demanda, sendo prescindível a
intimação

pessoal
da parte autora para sanar a irregularidade
”. (Rac 1000925-94.2018.8.11.0024, 3ª Câm. de Direito Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 18.11.20).

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SETAE – MÁ QUALIDADE DA ÁGUA FORNECIDA – DEMANDA PROPOSTA NOS JUIZADOS ESPECIAIS – DECLINAÇÃO DA COMPETÊNCIA PARA A JUSTIÇA COMUM APÓS PEDIDO DE PROVA PERICIAL –
INTIMAÇÃO
DA PARTE AUTORA, NA PESSOA DE SEU ADVOGADO, PARA A APRESENTAÇÃO DO COMPROVANTE DOS TRÊS ÚLTIMOS RENDIMENTOS PARA ANÁLISE DO PEDIDO DE GRATUIDADE – NÃO ATENDIMENTO – PETIÇÃO
INICIAL
INDEFERIDA – ALEGADA AUSÊNCIA DE PRÉVIA
INTIMAÇÃO

PESSOAL
DA AUTORA – § 1º DO ART. 267 DO CPC/73 – DESNECESSIDADE – ALTERAÇÃO DO FUNDAMENTO DA EXTINÇÃO – ART. 257 DO CPC/73 – CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO – ISENÇÃO DA AUTORA QUANTO AO PAGAMENTO DE CUSTAS E HONORÁRIOS – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. “Não há se falar em violação ao § 1º do art. 267 do CPC/73 quando o fundamento do juízo singular para extinção não meritória da ação foi o
indeferimento
da petição
inicial
que, na vigência da Lei n. 5.869/73, dispensava qualquer
intimação

pessoal
prévia do autor. Consoante o art. 257 do CPC/73, não recolhidas as custas
iniciais
no trintídio legal, e não tendo o autor demonstrado fazer jus aos benefícios da gratuidade, imperioso o cancelamento da distribuição, ficando o demandante isento do pagamento de custas e despesas processuais, assim como dos honorários advocatícios do patrono da parte adversa” (TJ-MT 00012128320138110110 MT, Relator: DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 22/09/2021, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/09/2021)
”. (Rac n. 0001292-47.2013.8.11.0110, 3ª Câm de Direito Privado, Rela. Desa. Antonia Siqueira, j. 13.04.22).

Destarte, não prosperam as alegações postas no apelo, incapazes de alterar os fundamentos da sentença impugnada.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, entendo que a sentença deve ser mantida, pedindo vênia ao i. relator para divergir do seu voto e desprover o recurso de apelação.

É como voto.

Cuiabá, 17 de agosto de 2.022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

2º Vogal

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/08/2022